Tribunal: TJBA
Processo: 8074003-68.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8074003-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO. NÃO FRUIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF E STJ. LEI N.º 13.471/2015. NÃO APLICAÇÃO AOS QUINQUÊNIOS ADQUIRIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTERIOR À APOSENTADORIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Sentença confirmada, em Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de Remessa Necessária n.º 8074003-68.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador-BA, remetidos pelo Juiz 8ª Vara da Fazenda Pública, tendo como interessados
HUGO CESAR OLIVEIRA MELO
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).